Tribunal: TJMT
Processo: 1017221-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017221-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Latrocínio, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ FERREIRA - CPF: 110.987.974-18 (PACIENTE), Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PEDRO SIMAO DA COSTA - CPF: 177.616.971-91 (VÍTIMA), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA - CPF: 075.280.581-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEINIFER ARAUJO - CPF: 101.037.021-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SILVA SANTANA - CPF: 047.774.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE CONCRETA DO INFANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada à pena de 21 anos de reclusão pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores, contra decisão do juízo da execução penal que condicionou a análise do pedido de prisão domiciliar, formulado em razão da maternidade de criança menor de 12 anos, à realização de estudo psicossocial e visita técnica para aferição das condições concretas vivenciadas pelo infante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o condicionamento da apreciação do pedido de prisão domiciliar à realização de estudo psicossocial e visita in loco configura constrangimento ilegal; e (ii) saber se a paciente, condenada por crime praticado com violência ou grave ameaça, faz jus à prisão domiciliar em razão da existência de filho menor de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. Embora o recurso cabível contra decisões proferidas em execução penal seja o agravo previsto no art. 197 da LEP, admite-se, excepcionalmente, o conhecimento do
habeas corpus
, em observância ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança, diante da pretensão deduzida em favor de filho menor de 12 anos da paciente.

4. A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva do art. 117 da LEP para concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, inclusive em regimes diversos do aberto, desde que demonstrada situação concreta de vulnerabilidade e imprescindibilidade dos cuidados maternos.

5. A mera condição de maternidade não autoriza, por si só, a substituição da custódia prisional, especialmente quando ausente comprovação idônea de situação excepcional apta a justificar a mitigação do regime de cumprimento da pena.

6. A determinação judicial de realização de estudo psicossocial individualizado revela-se medida razoável e proporcional, voltada à adequada verificação das condições concretas do núcleo familiar e à proteção do melhor interesse da criança, em conformidade com o art. 227 da CF/1988 e com a Convenção sobre os Direitos da Criança internalizada pelo Decreto no 99.710/1990.

7. A condenação da paciente pela prática de latrocínio constitui circunstância que, segundo orientação da Quinta Turma do STJ, obsta a concessão da prisão domiciliar humanitária, por envolver delito cometido com violência contra a pessoa.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. É admissível o conhecimento excepcional de
habeas corpus
em execução penal, em observância ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança, quando a controvérsia envolver pedido de prisão domiciliar formulado por genitora de filho menor de 12 anos. 2. A realização de estudo psicossocial e visita técnica para subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar não configura constrangimento ilegal, quando destinada à verificação concreta da situação de vulnerabilidade do infante. 3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e não se aplica, em regra, às hipóteses de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CP, art. 157, § 3o, inc. II; Lei no 7.210/1984, arts. 117 e 197; ECA, art. 244-B; Decreto no 99.710/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC no 999.555/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC no 1.065.495/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC no 962.514/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03.09.2025; TJMT, HC no 1041022-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 27.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017221-88.2026.8.11.0000

PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA
IMPETRANTE: DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA, MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Beatriz Ferreira
contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução penal (SEEU n. 2000068-57.2021.8.11.0046), condicionou à análise do pedido de prisão domiciliar, formulado em razão de a paciente ser genitora de filho menor de 12 anos de idade (A.Y.F.M., de 6 anos de idade), à “
realização de estudo minucioso do caso, visando a comprovação das condições psicossociais vivenciadas pelos infantes
” (id. 362209353).

As impetrantes sustentam que:

1)
a paciente faz
jus
à prisão domiciliar, sendo a manutenção da custódia incompatível com o princípio do melhor interesse da criança, notadamente diante da situação de vulnerabilidade do menor, que se encontra afastado do convívio materno (“
desde os seus 2 anos de vida
”) e sob os cuidados da avó materna, residente no Município de Campos de Júlio e “
portadora de hipotireoidismo, fazendo uso contínuo de levotiroxina e de medicamentos de uso controlado (tarja preta), cujos efeitos colaterais comprometem sua capacidade de cuidar integralmente da criança
”.

2)
o condicionamento da análise do pedido de prisão domiciliar à realização de laudo psicossocial e “
visita in loco na residência da guardiã”
, exigências sem previsão legal e contrárias à jurisprudência consolidada do STJ, configuraria constrangimento ilegal;

Em pedido liminar, requereu fosse determinado “
ao Juízo da 2.a Vara Criminal de Cuiabá/MT que proceda, de imediato, à concessão da prisão domiciliar à paciente ANA BEATRIZ FERREIRA, dispensando a realização de laudo psicossocial e de visita in loco como condições prévias, podendo ser imposto monitoramento eletrônico
”.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo (id. 362168394).

O pedido liminar foi indeferido (id. 362501854).

O juízo de primeiro grau prestou informações e consignou que, após o encaminhamento de carta precatória ao Juízo da Comarca de Comodoro para realização do estudo psicossocial, “
o juízo deprecado, por meio da decisão proferida em 08/04/2026, nomeou assistente social e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para realização do estudo
”, encontrando-se o feito no aguardo da juntada do respectivo relatório para subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar (id. 366727352).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 367593864).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, registra-se que o meio processual adequado para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal é o recurso de agravo (Lei n. 7.210/84, art. 197).

Contudo, se a decisão não foi atacada por agravo em execução, admite-se a impetração de
habeas corpus
por ser benéfica à paciente (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1041022-67.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026) e, sob essa perspectiva, de acesso ao segundo grau de jurisdição, conheço da impetração.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em verificar se a análise do pedido de prisão domiciliar condicionada à realização de laudo psicossocial e visita
in loco
configura constrangimento ilegal, bem como se a paciente, na condição de genitora de filho menor de 12 anos de idade, faz
jus
à prisão domiciliar.

Antes, porém, cumpre registrar que, na decisão liminar, constou referência a suposto excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar.

Todavia, conforme se extrai da própria impetração, a controvérsia não reside em aferir eventual mora judicial, mas em examinar a legalidade e adequação das providências determinadas pelo juízo de primeiro grau, consistentes na exigência de laudo psicossocial e visita
in loco
como condicionantes à análise da custódia especial, sobretudo porque o pedido de prisão domiciliar já foi apreciado e condicionado às providências ora questionadas, circunstância que evidencia o exaurimento de eventual alegação de excesso de prazo.

Assim, delimitada a pretensão, passo ao julgamento.

De fato, a Terceira Seção do STJ tem conferido interpretação extensiva ao art. 117 da LEP, autorizando a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças de até 12 anos, inclusive em regime fechado, com base na decisão do STF proferida no HC coletivo n. 143.641/SP (AgRg no HC n. 999.555/PR, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025).

Entretanto, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, em regime diverso do aberto, reveste-se de excepcionalidade e exige prova concreta de situação de vulnerabilidade extrema das crianças e de imprescindibilidade dos cuidados maternos, não bastando a mera condição de mãe para justificar a medida (AgRg no HC n. 1.065.495/SP, Relator: Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026).

Na espécie, a defesa não se desincumbiu desse ônus, o que torna a providência do juízo da execução razoável e alinhada à orientação do STF e STJ.

Ademais, em consulta aos autos da execução penal, verifica-se que, após a decisão do juízo singular (mov. 205), a defesa limitou-se a informar o endereço da avó materna do filho da paciente para expedição da carta precatória (mov. 224), não articulando a causa de pedir (ilegalidade das providências) em primeiro grau, o que torna, inclusive, inviável a análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

De toda sorte, sob viés de ilegalidade, constata-se que a paciente cumpre pena de 21 anos de reclusão por ter sido condenada, nos autos da ação penal n. 1000827-38.2021.8.11.0046, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, inc. II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), circunstância que, à luz do entendimento da Quinta Turma do c. STJ, obsta a concessão de prisão domiciliar, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa,
in verbis
:

“
A Quinta Turma do STJ admite a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, porquanto presumidos, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça
; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida
.” (AgRg no HC n. 962.514/MG, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025).

Nesse cenário, evidencia-se colisão entre o requisito restritivo à concessão da prisão domiciliar (ausência de prática de delito cometido com violência ou grave ameaça) e o princípio do melhor interesse da criança, fundamento de matriz constitucional (art. 227 da CF) e infraconstitucional (Estatuto da Criança e Adolescente), que deve ser interpretado em paralelismo e em sintonia (convencionalidade) com o Ordenamento Jurídico Internacional, notadamente à luz da Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas e internalizada no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto n. 99.710/1990.

Com efeito, ausente prova de vulnerabilidade, sob o sentir desta Relatoria, entende-se adequada a providência adotada pelo juízo singular, consistente na realização de estudo minucioso, de forma individualizada e com observância das peculiaridades do caso concreto, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, “
visando a comprovação das condições psicossociais vivenciadas pelos infantes
” (id. 362209353).

Ante o exposto, conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026